Tribunal: TJMT
Processo: 0000738-44.2005.8.11.0094
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXTENSÃO EFEITOS À OPOSIÇÃO. PREJUDICIALIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. MERITO JULGADO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o interdito proibitório, sem resolução de mérito, e estendeu os efeitos dessa decisão à ação de oposição proposta pela apelante.
II Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) se a extinção do interdito proibitório e da oposição foi correta diante da suposta perda do objeto, decorrente de decisão anterior de reintegração de posse; e (ii) se a oposição deveria ter sido julgada previamente, por ser prejudicial à ação possessória, e se a prova dos autos demonstra a titularidade da posse em favor da apelante.
III. Razões de decidir
A oposição tem natureza prejudicial à ação possessória principal, demandando julgamento simultâneo ou anterior. A extinção prematura sem resolução do mérito comprometeu a análise da controvérsia possessória.
A sentença de reintegração de posse anterior não abrangeu integralmente a área litigiosa, permanecendo a controvérsia sobre a posse de 400 hectares entre a Fazenda Santa Fé e a Fazenda Santa Terezinha. O cumprimento da decisão excluiu expressamente essa área, mantendo a controvérsia quanto à posse. Provas periciais demonstraram que a área em disputa pertence à apelante e que os apelados invadiram a porção identificada como polígono "B" da Fazenda Santa Terezinha.
A cadeia dominial dos imóveis, comprovada por registros cartorários, confirma que a apelante adquiriu a Fazenda Santa Terezinha em 1972, sendo legítima possuidora da área desde então. Por outro lado, os opostos, ao delimitarem a área rural adquirida em 2001, denominada Fazenda Santa Fé, adentraram indevidamente parte do território que historicamente integrava a Fazenda Santa Terezinha, cuja posse já era exercida pela opoente. Esse fato confirma a sobreposição indevida e reforça o direito possessório da apelante sobre a área litigiosa.
Assim, reconhecida a posse legítima da apelante sobre a área de 400 hectares, impõe-se o julgamento de mérito da oposição, com sua procedência e consequente improcedência da ação de interdito proibitório ajuizada pelos apelados.
Dispositivo e Tese
Sentença anulada. Recurso provido. Ação de oposição julgada procedente. Interdito proibitório julgado improcedente.
Tese de Julgamento “1. A oposição conexa a interdito proibitório deve ser julgada previamente, por ser prejudicial à ação possessória principal. 2. Não há perda de objeto da ação possessória quando a área litigiosa não foi abrangida integralmente por decisão de reintegração de posse anterior. 3. Comprovada a posse legítima da opoente mediante prova pericial e documental, deve ser reconhecido seu direito possessório e determinada a reintegração da posse”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000738-44.2005.8.11.0094

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[CELIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 366.623.481-04 (APELADO), ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES - CPF: 713.493.831-04 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), LUIS FELIPE MEDINA FERREIRA - CPF: 021.955.681-43 (ADVOGADO), EDNILSON ANTONIO MELOZZI - CPF: 818.355.669-87 (APELADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), EDSON MARCOS MELOZZI - CPF: 638.747.509-06 (APELADO), ANGELO CARLOS MARONEZZI - CPF: 201.140.101-10 (APELADO), JOAO ROBERTO PULZATTO - CPF: 802.600.808-10 (APELANTE), ALESSANDRO VIETRI - CPF: 261.313.948-06 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO EGYDIO DE PIZA FONTES - CPF: 011.893.998-06 (ADVOGADO), DANILO SHINDI YAMAKISHI - CPF: 319.575.838-51 (ADVOGADO), COLMEIA INDUSTRIA E AGROPECUARIA DO NORTE S A CIAN - CNPJ: 04.808.002/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), JOSE LUIZ ROSSI DAMIANI - CPF: 410.368.968-46 (ADVOGADO), COLMEIA INDUSTRIA E AGROPECUARIA DO NORTE S A CIAN - CNPJ: 04.808.002/0001-62 (APELANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO PULZATTO - CPF: 802.600.808-10 (APELADO), JOAO ROBERTO EGYDIO DE PIZA FONTES - CPF: 011.893.998-06 (ADVOGADO), JOSE LUIZ ROSSI DAMIANI - CPF: 410.368.968-46 (ADVOGADO), ALESSANDRO VIETRI - CPF: 261.313.948-06 (ADVOGADO), DANILO SHINDI YAMAKISHI - CPF: 319.575.838-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXTENSÃO
DOS
EFEITOS À OPOSIÇÃO. PREJUDICIALIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. MERITO JULGADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
:

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o interdito proibitório, sem resolução de mérito, e estendeu os efeitos dessa decisão à ação de oposição proposta pela apelante.

II Questão em discussão
:

Há duas questões em discussão: (i) se a extinção do interdito proibitório e da oposição foi correta diante da suposta perda do objeto, decorrente de decisão anterior de reintegração de posse; e (
ii
) se a oposição deveria ter sido julgada previamente, por ser prejudicial à ação possessória, e se a prova dos autos demonstra a titularidade da posse em favor da apelante.

III. Razões de decidir

A oposição tem natureza prejudicial à ação possessória principal, demandando julgamento simultâneo ou anterior. A extinção prematura sem resolução do mérito comprometeu a análise da controvérsia possessória.

A sentença de reintegração de posse anterior não abrangeu integralmente a área litigiosa, permanecendo a controvérsia sobre a posse de 400 hectares entre a Fazenda Santa Fé e a Fazenda Santa Terezinha. O cumprimento da decisão excluiu expressamente essa área, mantendo a controvérsia quanto à posse. Provas periciais demonstraram que a área em disputa pertence à apelante e que os apelados invadiram a porção identificada como polígono "B" da Fazenda Santa Terezinha.

A cadeia dominial dos imóveis, comprovada por registros cartorários, confirma que a apelante adquiriu a Fazenda Santa Terezinha em 1972, sendo legítima possuidora da área desde então. Por outro lado, os opostos, ao delimitarem a área rural adquirida em 2001, denominada Fazenda Santa Fé, adentraram indevidamente parte do território que historicamente integrava a Fazenda Santa Terezinha, cuja posse já era exercida pela opoente. Esse fato confirma a sobreposição indevida e reforça o direito possessório da apelante sobre a área litigiosa.

Assim, reconhecida a posse legítima da apelante sobre a área de 400 hectares, impõe-se o julgamento de mérito da oposição, com sua procedência e consequente improcedência da ação de interdito proibitório ajuizada pelos apelados.

Dispositivo e Tese

Sentença anulada. Recurso provido. Ação de oposição

julgada procedente. Interdito proibitório julgado

improcedente.

Tese de Julgamento “1. A oposição conexa a interdito proibitório deve ser julgada previamente, por ser prejudicial à ação possessória principal. 2. Não há perda de objeto da ação possessória quando a área litigiosa não foi abrangida integralmente por decisão de reintegração de posse anterior. 3. Comprovada a posse legítima da opoente mediante prova pericial e documental, deve ser reconhecido seu direito possessório e determinada a reintegração da posse”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por Colmeia Indústria e Agropecuária do Norte S/A (CIAN) contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
, que extinguiu, sem resolução de mérito, o processo de interdito proibitório ajuizado por Célia da Silva Rodrigues e outros em face de João Roberto
Pulzatto
. A sentença foi complementada por decisão em embargos de declaração opostos pelos recorridos, estendendo a extinção à ação incidental de oposição n.o 0001921-50.2005.8.11.0094, manejada pela ora apelante.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença desconsiderou a real extensão do litígio, pois o interdito proibitório discutia a posse de uma área distinta daquela reintegrada à empresa. Alega equívoco na decisão que estendeu os efeitos da extinção à ação de oposição, sob o argumento de que esta é autônoma e deveria prosseguir para a resolução das controvérsias possessórias pertinentes. Defende que a oposição e a ação de atentado deveriam ter sido julgadas previamente ao interdito proibitório, uma vez que são prejudiciais à resolução da ação principal.

A apelante ainda afirma que as provas periciais demonstram que os apelados extrapolaram os limites de sua aquisição ao se apropriar de áreas da Fazenda Santa Terezinha, invadindo terrenos pertencentes à empresa. Argumenta que a sentença desconsiderou os laudos periciais, os quais apontam sobreposição de terras e atividades indevidas realizadas pelos apelados na área “B”, pertencente à recorrente.

Diante disso, requer, inicialmente, a anulação da sentença, com a remessa dos autos à origem para julgamento das ações conexas (oposição e atentado), por serem prejudiciais à ação principal. No mérito, pede a reforma da decisão, com o julgamento procedente da ação de oposição, visando à reintegração da posse da totalidade das áreas em litígio.

Contrarrazões foram apresentadas pelos apelados Célia da Silva Rodrigues e outros (ID 257267704) e por João Roberto
Pulzatto
(ID 257481680), ambos pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA O
S

ADVOGADOS MARCELO
SOUZA DE BARROS
, OAB/GO 31153/
O
E

JOSÉ
RENATO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/MT 6557/O.

V O T O

EXMO. S
R. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Na origem, cuida-se de interdito proibitório proposto por Célia da Silva Rodrigues e outros em face de João Ro
berto
Pu
lzatto
, visando à proteção possessória de uma área rural de 400 hectares, parte de uma área maior de 6.203 hectares, situada na divisa com a Fazenda Santa Terezinha, supostamente alvo de atos de turbação praticados pelo réu.

No decorrer da marcha processual o réu – João
Pulzatto
-, apresentou contestação com pedido contraposto, pleiteando sua reintegração na posse da área em litígio, sob o argumento de que o território estava dentro dos limites da Fazenda Santa Terezinha, da qual era possuidor à época. Durante o trâmite, foi apensada aos autos do interdito a ação de Oposição n.o 0001921-50.2005.8.11.0094, proposta por Colmeia Indústria e Agropecuária do Norte S/A (CIAN), pleiteando o reconhecimento da turbação praticada pelos opostos, devido a atividades agrícolas e derrubadas na área em litígio, que, segundo alegado, seria de sua titularidade.

A CIAN propôs, também, ação de atentado alegando a alteração física da área pela supressão da vegetação local.

A CIAN também ajuizou uma ação de atentado, sustentando que houve alteração física da área em razão da supressão de vegetação local.

Concomitantemente a essas demandas, tramitava a Ação de Reintegração de Posse n.o 0000208-40.2005.8.11.0094, movida pela CIAN contra João
Pulzatto
, na qual se discutia a posse do imóvel rural denominado Fazenda Santa Terezinha.

Ressalte-se que a Fazenda Santa Terezinha, objeto de controvérsia nas ações conexas, possui uma área total de 19.010 hectares, sendo o polígono "A" composto por 9.950 hectares e o polígono "B" por 9.060 hectares.

Dessa forma, estando em trâmite as ações conexas (reintegração de posse, interdito proibitório e oposição), foi proferida sentença na ação de reintegração de posse proposta pela CIAN contra João Roberto
Pulzatto
, julgando procedente o pedido e determinando a reintegração da empresa na posse da área esbulhada da Fazenda Santa Terezinha.

Diante desse fato, o réu João
Pulzatto
, requestou pela extinção do interdito, em razão da perda do objeto, por não ser mais o proprietário e possuidor da área em
litígio
.

Nesse cenário, o juiz
a quo
julgou extinto o processo.

A sentença foi impugnada por recurso integrativo dos autores do interdito - Célia Rodrigues e outros, questionando o prosseguimento da ação de oposição movida pela CIAN, o qual foi acolhido para estender os efeitos da sentença extintiva ao incidente.

A sentença recorrida baseou-se na perda de objeto, entendendo que, com a exclusão do réu João Roberto
Pulzatto
e a posse reintegrada à
Colméia
(após decisão judicial transitada em julgado no processo de reintegração), não havia mais ato ou ameaça que justificasse a manutenção do interdito proibitório.

Diante disso, a opoente –
Colméia
Indústria e Agropecuária do Norte S/A – CIAN, recorre, alegando que a tutela concedida na ação
reintegratória
apenas se deu em relação à área de
polígono “
A” da Fazenda Santa Terezinha, e que a área litigiosa na ação de interdito abarca a área de
polígono “
B” do imóvel rural, que ficou identificado apenas após a realização de provas periciais nas ações de interdito e atentado. Dessa forma, argumenta que houve a ampliação dos efeitos da sentença de reintegração de posse.

Defende que a oposição e a ação de atentado deveriam ter sido julgadas previamente ao interdito proibitório, por serem prejudiciais à resolução da ação principal.

Pois bem.

Consta dos autos que a questão envolve uma disputa pela posse de área rural de aproximadamente 400 hectares, situada entre a Fazenda Santa Fé e a Fazenda Santa Terezinha, no município de Tabaporã. A ação de interdito proibitório foi proposta por Célia da Silva Rodrigues e outros (ora apelados) contra João Roberto
Pulzatto
, sob a alegação de turbação da posse. Durante o trâmite do processo conexo, a empresa Colmeia (CIAN) (ora apelante) alegou ser a legítima proprietária e possuidora de parte das áreas em litígio e ajuizou ação de oposição.

No decorrer da marcha processual, o juiz de primeiro grau julgou extinto o processo de interdito, sem resolução de mérito, por entender que a demanda havia perdido seu objeto, uma vez que a área em questão foi objeto de reintegração de posse transitada em julgado em favor da CIAN, em outro processo conexo (autos no 0000208-40.2005.8.11.0094). Nesse contexto, por meio de embargos de declaração, o magistrado também extinguiu a ação de oposição, proposta pela CIAN, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual.

Não concordando com o édito judicial, recorre a opoente – Agropecuária Colmeia (CIAN) -. Argumenta que a questão possessória não foi inteiramente resolvida na ação de reintegração de posse, especialmente quanto às áreas denominadas “A” e “B”, que foram equivocadamente consideradas como parte de uma única área no julgamento.

Sustenta que a extinção das ações sem julgamento do mérito ignorou a necessidade de demarcação precisa das áreas, que permanece pendente.

Com efeito, conforme se verifica nos autos, foi consignado, durante o cumprimento de sentença na ação de reintegração de posse, que a área em litígio, objeto do processo de interdito possessório (Cód. 3861), estaria excluída da reintegração. Veja:

“
Considerando o transito em julgado do v.
acordão
, bem como da r. sentença que julgou procedente a reintegração de posse, defiro o
pedido de
fls. 1156/1158 para o cumprimento de sentença.

Ressalvando-se quanto ao cumprimento de sentença, a área que esta em
litígio
(...) onde consta coo requerente Célia da Silva Rodrigues,
Ednilson

Antonio

Melozzi
, (...) e como requerido João Roberto
Pulzatto
(...)”
id n. 257267698

Portanto, é evidente que a área em discussão nos presentes autos não foi devolvida à empresa Colmeia (CIAN), permanecendo a controvérsia quanto à titularidade e à posse dos 400 hectares, atualmente sob a posse dos apelados. Resta apurar se a legitimidade do réu do interdito, João Roberto
Pulzatto
, foi alterada com o julgamento da ação de reintegração de posse e, caso se reconheça a ilegitimidade deste, se a ação de oposição ainda subsiste.

Conforme exposto, a área em litígio neste interdito ainda se encontra, juridicamente, sob a posse do réu, João Roberto
Pulzatto
, uma vez que foi expressamente excluída da ação de reintegração de posse. Portanto, não está definida a titularidade da posse dos 400 hectares situados entre a Fazenda Santa Fé e a Fazenda Santa Terezinha. Nesse contexto processual, não se pode afirmar a perda do objeto da ação de interdito possessório, tampouco da oposição, já que o cumprimento do
mandado
de reintegração de posse não abrangeu a área em questão, cuja posse permanece pendente de decisão.

Assim sendo, ainda que não exerça a posse de fato, porque esta foi mantida com os autores do
interdito, o
réu
Joao
Roberto ainda permanece vinculado juridicamente à lide, até que se decida a oposição, que é prejudicial a ação originaria.

Deveras, segundo leciona balizada doutrina:

“
Uma
característica fundamental da oposição é que ela guarda relação de
prejudicialidade
com a ação originaria, poiso seu resultado influenciará o da ação principal. a razão é simples: o opoente exerce uma pretensão sobre o mesmo bem
ou vantagem
que era o objeto de disputa entre as partes originarias. Por isso, quando o juiz acolhe a oposição, atribuindo a coisa ao terceiro, declarará que o autor da ação originaria não tinha direito a ela. Ou seja, a procedência da oposição implica a improcedência da ação inicial. O juiz pode julgar procedente a oposição e improcedente a ação originara, caso em que a posse será entregue ao opoente; pode julgar improcedente a
oposição e
procedente a originaria, caso em que a coisa devera ser entregue ao outro, e por fim, tanto a oposição quanto a ação podem ser julgadas improcedentes, caso em que o direito à posse será do
réu,
que já a tinha consigo”.
(Gonçalves. Marcos
Vinicius
. Direito Processual Civil Esquematizado. 9a edição. 2018. Editora Saraiva)

Diante disso, é necessário, primeiramente, decidir a ação de oposição, ou seja, verificar se o opoente, ora apelante, possui direito à posse da área em litígio. Somente após essa definição, e na hipótese de não reconhecimento desse direito, poderá ser analisada a eventual perda de objeto da ação originária.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO POSSE - OPOSIÇÃO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO- INOCORRÊNCIA- NULIDADE. Em
decorrência de
prejudicialidade
lógica e por expressa previsão legal (
art
. 686 do CPC), ação originária não pode ser julgada antes da ação de oposição, devendo o magistrado proceder ao julgamento simultâneo, conhecendo,
incialmente
, da oposição, sob pena de nulidade
. (TJMG. RAC n. 10487180032558002, 13a
Câm
. Cível. Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, J. 23.06.22 -
negritei
)

“APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROVAÇÃO PELA OPOENTE DE QUE O IMÓVEL OBJETO DE DISCUSSÃO LHE PERTENCE EXERCENDO A POSSE SOBRE A ÁREA QUE ESTÁ AOS CUIDADOS DE SEU GENITOR – CONJUNTO PROBATÓRIO BASTANTE PARA COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA OPOENTE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO APELANTE AFASTADA – OPOSIÇÃO JULGADA PROCEDENTE – NECESSIDADE DE CASSAR LIMINAR ANTES CONCEDIDA AO AUTOR DA POSSESSÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Oposição é o procedimento por meio do qual alguém apresenta sua pretensão contra ambas as partes de outro processo pendente, havendo necessária relação de
prejudicialidade
entre a pretensão do Opoente e as dos demais
.

Se a Opoente logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito especialmente, com relação a posse sobre a área objeto de discussão na ação de reintegração de posse em que são partes os Opostos, a pretensão do Autor daquela demanda principal fica prejudicada, de forma que se torna necessária a revogação
da liminar
antes concedida ao seu favor, já que conforme demonstrado, o mesmo exercia posse ilegítima sobre a área que pertence à Opoente”.
(RAC n. 0003653-31.2018.8.11.
0023,
2a Câmara de Direito
Privado, Rel.
Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, J.
28.08.24)

Diante desse cenário, devem ser anuladas as sentenças extintivas, com a determinação de retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferida decisão sobre a ação de oposição.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

EXMO. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(
1
o

VOGAL
)
:

Des
.
C
arlos Alberto
Alves da Rocha
,

A
s duas partes pleiteiam que
,
na hipótese de
ser acolhida a
preliminar de nulidade
da sentença,

que
o Tribunal de Justiça
a
dentre ao
mérito
.

Vossa Excelência
também
analisou
sob essa ótica?

Pergunto, porque a
s

parte
s

de
se
jam a conclusão do julgamento
de uma forma
ou
de
outra
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(RELATOR):

Des
.
Rubens de Oliveira Santos Filho,

Após a sustentação oral da parte apelada, observei que
ambas as partes
almejam

o julgamento d
o
mérito
, como Vossa Excelência bem analisou.

Portanto, adio a conclusão do julgamento, revisitar os autos e apreciar
o mérito
da ação
,
face
à
sustentação oral de ambas as parte
s.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/MT 6557/O.

Douto Relator,
f
aço apenas um
breve

esclarecimento
.
Nã
o pedi o julgamento do mérito nesse momento
.

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(RELATOR):

Doutor José Renato de Oliveira Silva,

O
senhor pediu
,
se ultrapassad
a a preliminar
de nulidade da sentença
,
que
fosse

julgado o mérito
. O
meu voto
ultrapassa
a preliminar
, então
,

necessito
apreciar o mérito
recursal
.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/MT 6557/O.

Excelência,

c
o
m
todo respeito, o que foi pedido no recurso, tanto nas contrarrazões, quanto nos memoriais e na sustentação oral, foi que a matéria referente à alegada falta de legitimidade

recursa
l
, poderia ser acolhida como preliminar.

Caso contrário, a citada matéria, em conjunto com o julgamento do mérito, resultaria na manutenção da sentença.

Era o esclarecimento que pretendi expor, mas respeito a conclusão de Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(RELATOR)

Tanto
uma
prejudicial ou
uma
p
reliminar
quando
ultrapassadas
, pode-se adentrar ao mérito
recursal
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(1o VOGAL):

Aguardo o
pedido de vista
do douto Relator.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
2
a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista do nobre Relator.

SESSÃO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Na origem, cuida-se de interdito proibitório proposto por Célia da Silva Rodrigues e outros em face de João Roberto
Pulzatto
, visando à proteção possessória de uma área rural de 400 hectares, parte de uma área maior de 6.203 hectares, situada na divisa com a Fazenda Santa Terezinha, supostamente alvo de atos de turbação praticados pelo réu.

No decorrer da marcha processual o réu – João
Pulzatto
-, apresentou contestação com pedido contraposto, pleiteando sua reintegração na posse da área em litígio, sob o argumento de que o território estava dentro dos limites da Fazenda Santa Terezinha, da qual era possuidor à época. Durante o trâmite, foi apensada aos autos do interdito a ação de Oposição n.o 0001921-50.2005.8.11.0094, proposta por Colmeia Indústria e Agropecuária do Norte S/A (CIAN), pleiteando o reconhecimento da turbação praticada pelos opostos, devido a atividades agrícolas e derrubadas na área em litígio, que, segundo alegado, seria de sua titularidade.

A CIAN propôs, também, ação de atentado alegando a alteração física da área pela supressão da vegetação local.

A CIAN também ajuizou uma ação de atentado, sustentando que houve alteração física da área em razão da supressão de vegetação local.

Concomitantemente a essas demandas, tramitava a Ação de Reintegração de Posse n.o 0000208-40.2005.8.11.0094, movida pela CIAN contra João
Pulzatto
, na qual se discutia a posse do imóvel rural denominado Fazenda Santa Terezinha.

Ressalte-se que a Fazenda Santa Terezinha, objeto de controvérsia nas ações conexas, possui uma área total de 19.010 hectares, sendo o polígono "A" composto por 9.950 hectares e o polígono "B" por 9.060 hectares.

Dessa forma, estando em trâmite as ações conexas (reintegração de posse, interdito proibitório e oposição), foi proferida sentença na ação de reintegração de posse proposta pela CIAN contra João Roberto
Pulzatto
, julgando procedente o pedido e determinando a reintegração da empresa na posse da área esbulhada da Fazenda Santa Terezinha.

Diante desse fato, o réu João
Pulzatto
, requestou pela extinção do interdito, em razão da perda do objeto, por não ser mais o proprietário e possuidor da área em
litigio
.

Nesse cenário, o juiz
a quo
julgou extinto o processo.

A sentença foi impugnada por recurso integrativo dos autores do interdito - Célia Rodrigues e outros, questionando o prosseguimento da ação de oposição movida pela CIAN, o qual foi acolhido para estender os efeitos da sentença extintiva ao incidente.

A sentença recorrida baseou-se na perda de objeto, entendendo que, com a exclusão do réu João Roberto
Pulzatto
e a posse reintegrada à
Colméia
(após decisão judicial transitada em julgado no processo de reintegração), não havia mais ato ou ameaça que justificasse a manutenção do interdito proibitório.

Diante disso, a opoente –
Colméia
Indústria e Agropecuária do Norte S/A – CIAN, recorre, alegando que a tutela concedida na ação
reintegratória
apenas se deu em relação à área de
polígono “
A” da Fazenda Santa Terezinha, e que a área litigiosa na ação de interdito abarca a área de
polígono “
B” do imóvel rural, que ficou identificado apenas após a realização de provas periciais nas ações de interdito e atentado. Dessa forma, argumenta que houve a ampliação dos efeitos da sentença de reintegração de posse.

Defende que a oposição e a ação de atentado deveriam ter sido julgadas previamente ao interdito proibitório, por serem prejudiciais à resolução da ação principal.

Pois bem.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da sentença que extinguiu o interdito proibitório, sem resolução do mérito, e estendeu os efeitos dessa decisão à ação de oposição promovida pela apelante
Colméia
Indústria e Agropecuária do Norte S/A (CIAN).

Consta dos autos que a questão envolve uma disputa pela posse de área rural de aproximadamente 400 hectares, situada entre a Fazenda Santa Fé e a Fazenda Santa Terezinha, no município de
Tabaporã
. A ação de interdito proibitório foi proposta por Célia da Silva Rodrigues e outros (ora apelados) contra João Roberto
Pulzatto
, sob a alegação de turbação da posse. Durante o trâmite do processo conexo, a empresa Colmeia (CIAN) (ora apelante) alegou ser a legítima proprietária e possuidora de parte das áreas em litígio e ajuizou ação de oposição.

No decorrer da marcha processual, o juiz de primeiro grau julgou extinto o processo de interdito, sem resolução de mérito, por entender que a demanda havia perdido seu objeto, uma vez que a área em questão foi objeto de reintegração de posse transitada em julgado em favor da CIAN, em outro processo conexo (autos no 0000208-40.2005.8.11.0094). Nesse contexto, por meio de embargos de declaração, o magistrado também extinguiu a ação de oposição, proposta pela CIAN, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual.

Não concordando com o édito judicial, recorre a opoente – Agropecuária Colmeia (CIAN) -. Argumenta que a questão possessória não foi inteiramente resolvida na ação de reintegração de posse, especialmente quanto às áreas denominadas “A” e “B”, que foram equivocadamente consideradas como parte de uma única área no julgamento.

Sustenta que a extinção das ações sem julgamento do mérito ignorou a necessidade de demarcação precisa das áreas, que permanece pendente.

Com efeito, conforme se verifica nos autos, foi consignado, durante o cumprimento de sentença na ação de reintegração de posse, que a área em litígio, objeto do processo de interdito possessório (Cód. 3861), estaria excluída da reintegração. Veja:

“
Considerando o
trânsito
em julgado do v. acordão, bem como da r. sentença que julgou procedente a reintegração de posse, defiro o
pedido de
fls. 1156/1158 para o cumprimento de sentença.

Ressalvando-se quanto ao cumprimento de sentença, a área que
esta
em
litigio
(...) onde consta coo requerente Célia da Silva Rodrigues, Ednilson
Antonio

Melozzi
, (...) e como requerido João Roberto
Pulzatto
(...)”
id n. 257267698

Portanto, é evidente que a área em discussão nos presentes autos não foi devolvida à empresa Colmeia (CIAN), permanecendo a controvérsia quanto à titularidade e à posse dos 400 hectares, atualmente sob a posse dos apelados. Resta apurar se a legitimidade do réu do interdito, João Roberto
Pulzatto
, foi alterada com o julgamento da ação de reintegração de posse e, caso se reconheça a ilegitimidade deste, se a ação de oposição ainda subsiste.

Conforme exposto, a área em litígio neste interdito ainda se encontra, juridicamente, sob a posse do réu, João Roberto
Pulzatto
, uma vez que foi expressamente excluída da ação de reintegração de posse. Portanto, não está definida a titularidade da posse dos 400 hectares situados entre a Fazenda Santa Fé e a Fazenda Santa Terezinha. Nesse contexto processual, não se pode afirmar a perda do objeto da ação de interdito possessório, tampouco da oposição, já que o cumprimento do mandado de reintegração de posse não abrangeu a área em questão, cuja posse permanece pendente de decisão.

Assim sendo, ainda que não exerça a posse de fato, porque esta foi mantida com os autores do
interdito, o
réu Joao Roberto ainda permanece vinculado juridicamente à lide, até que se decida a oposição, que é prejudicial a ação originaria.

Deveras, segundo leciona balizada doutrina:

“Uma
característica fundamental da oposição é que ela guarda relação de prejudicialidade com a ação originaria, poiso seu resultado influenciará o da ação principal. a razão é simples: o opoente exerce uma pretensão sobre o mesmo bem
ou vantagem
que era o objeto de disputa entre as partes originarias. Por isso, quando o juiz acolhe a oposição, atribuindo a coisa ao terceiro, declarará que o autor da ação originaria não tinha direito a ela. Ou seja, a procedência da oposição implica a improcedência da ação inicial. O juiz pode julgar procedente a oposição e improcedente a ação originara, caso em que a posse será entregue ao opoente; pode julgar improcedente a
oposição e
procedente a originaria, caso em que a coisa
deverá
ser entregue ao outro, e por fim, tanto a oposição quanto a ação podem ser julgadas improcedentes, caso em que o direito à posse será do
réu,
que já a tinha consigo”.
(Gonçalves. Marcos Vinicius. Direito Processual Civil Esquematizado. 9a edição. 2018. Editora Saraiva)

Diante disso, é necessário, primeiramente, decidir a ação de oposição, ou seja, verificar se o opoente, ora apelante, possui direito à posse da área em litígio. Somente após essa definição, e na hipótese de não reconhecimento desse direito, poderá ser analisada a eventual perda de objeto da ação originária.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO POSSE - OPOSIÇÃO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO- INOCORRÊNCIA- NULIDADE. Em
decorrência de prejudicialidade lógica e por expressa previsão legal (art. 686 do CPC), ação originária não pode ser julgada antes da ação de oposição, devendo o magistrado proceder ao julgamento simultâneo, conhecendo, incialmente, da oposição, sob pena de nulidade
.
”
(TJMG. RAC n. 10487180032558002, 13a Câm. Cível. Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, J. 23.06.22 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROVAÇÃO PELA OPOENTE DE QUE O IMÓVEL OBJETO DE DISCUSSÃO LHE PERTENCE EXERCENDO A POSSE SOBRE A ÁREA QUE ESTÁ AOS CUIDADOS DE SEU GENITOR – CONJUNTO PROBATÓRIO BASTANTE PARA COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA OPOENTE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO APELANTE AFASTADA – OPOSIÇÃO JULGADA PROCEDENTE – NECESSIDADE DE CASSAR LIMINAR ANTES CONCEDIDA AO AUTOR DA POSSESSÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Oposição é o procedimento por meio do qual alguém apresenta sua pretensão contra ambas as partes de outro processo pendente, havendo necessária relação de prejudicialidade entre a pretensão do Opoente e as dos demais
.

Se a Opoente logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito especialmente, com relação a posse sobre a área objeto de discussão na ação de reintegração de posse em que são partes os Opostos, a pretensão do Autor daquela demanda principal fica prejudicada, de forma que se torna necessária a revogação da liminar antes concedida ao seu favor, já que conforme demonstrado,
o mesmo
exercia posse ilegítima sobre a área que pertence à Opoente”.
(RAC n. 0003653-31.2018.8.11.
0023,
2a
Câmara de Direito
Privado, Rel.
Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, J.
28.08.24)

Diante desse cenário, impõe-se a anulação da sentença extintiva, com julgamento imediato do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC, vez que, os elementos necessários à resolução das ações de oposição (autos n. 001921-50.2005.8.11.0094) e interdito possessório (0000738-44.2005.8.11.0094), já foram colhidos. Isso se deve ao fato de que já houve a instrução do feito, inclusive com a produção de prova pericial nos processos conexos, conforme requerido por ambas as partes.

Nesse contexto, a controvérsia consiste em determinar a titularidade dos 400 hectares situados entre a Fazenda Santa Fé e a Fazenda Santa Terezinha, os quais a opoente (CIAN) reivindica como de sua propriedade, alegando que essa área integra o polígono “B” (9.950
ha
) da Fazenda Santa Terezinha.

Pois bem.

Conforme se verifica dos autos, a Opoente CIAN (à época denominada Agro
Pastorial
Industrial
Lot
– AGROLOT) adquiriu, em 1972, uma área de 19.010 hectares, denominada Fazenda Santa Terezinha, objeto da matrícula n.o 13.161 do CRI de Diamantino, composta por dois imóveis contíguos, um de 9.060 hectares e outro de 9.950 hectares.

Em 7 de outubro de 1999, ingressou com ação de reintegração de posse contra João Roberto
Pulzatto
, então segundo oposto, alegando esbulho possessório em razão de invasão ocorrida em setembro do mesmo ano.

Ressalta-se que a posse da área por João
Pulzatto
teve origem em contrato datado de 29 de abril de 1999, declarado ilegítimo nos autos da ação de reintegração de posse (processo n.o 0000208-40.2005.811.0094), proposta pela CIAN, por decorrer de posse viciada. Diante disso, a ação
reintegratória
foi julgada procedente em 8 de julho de 2010, determinando a restituição do imóvel rural à Opoente (CIAN).

Em 2014, foi cumprido o auto de reintegração de posse. Todavia, a decisão que determinou a ordem ressalvou a área em litígio neste interdito possessório, correspondente aos 400 hectares. Resta, portanto, verificar se essa área está inserida dentro dos 19.010 hectares da Fazenda Santa Terezinha, de propriedade da Opoente.

A posse dos autores do interdito, primeiros opostos, decorre de Instrumento Particular de Cessão de Posse de Imóvel Rural denominado Fazenda Santa Fé, localizado na Gleba Santa Terezinha, no Município de
Tabaporã
, com aproximadamente 7.000 hectares, datado de 5 de julho de 2001. Alegaram que o negócio foi realizado
ad mensuram
, razão pela qual procederam à medição da área com base nos limites respeitados pelos vizinhos.

Nesse momento, surgiu o embate, pois, após a delimitação da área cedida, foram contestados sob a alegação de que deslocaram o marco indicativo da linha divisória para se apropriar das terras então ocupadas pelo Sr. João
Pulzatto
, réu do interdito e segundo oposto, posteriormente reconhecidas como de titularidade da Opoente (CIAN).

Diante da controvérsia quanto aos limites das áreas lindeiras — Fazenda Santa Fé e Fazenda Santa Terezinha —, determinou-se, na ação de interdito em conjunto com a ação de oposição, a realização de prova pericial para verificar se as partes ultrapassaram os limites das terras e os marcos fixados no solo (ID n. 257267163, pág. 164).

Em razão disso, foi nomeado o perito Daniel Wilmar Bess para a realização da prova pericial (ID n. 257267163, pág. 247).

Ressalta-se que, paralelamente ao interdito possessório e a ação de oposição, tramitava a ação de atentado (processo n.o 0000371-05.2014.8.11.0094), proposta pela Opoente (CIAN) contra os primeiros opostos (Edson
Melozzi
e outros).

Nos referidos autos, também foi determinada a realização de perícia judicial para analisar a evolução do desmatamento na área litigiosa ao longo dos anos.

Assim, foram determinadas duas perícias. A perícia realizada nos autos da ação possessória conjuntamente com ação
oposição, teve
por objetivo definir a exata localização das áreas objeto do litígio. Por sua vez, a perícia realizada na ação de atentado teve como finalidade analisar a evolução do desmatamento na área litigiosa ao longo dos anos.

Nesse contexto, o laudo pericial produzido nos autos do interdito, cujo objeto consistia em vistoria de campo, trouxe informações que auxiliam nas conclusões deste magistrado. Explico
:

Segundo o laudo do perito, em resposta aos quesitos do Juízo sobre a divisa entre as Fazendas Santa Fé e Santa Terezinha, foi informado que não é possível visualizar a linha divisória entre essas áreas em imagens de satélite do ano de 2001 (item 7). Esclareceu, ainda, que a divisa reivindicada pelos requerentes (Sr. Edson
Melozzi
e outros), referente à Fazenda Santa Fé, só é visível em imagens de satélite a partir do ano de 2003 (ID n. 257267165 (Pag. 38/39)).

Por outro lado, destacou que a Fazenda Santa Terezinha e/ou Fazenda
Agrolot
é composta por títulos emitidos pelo Estado de Mato Grosso a Manoel da Costa Campos e Júlio Cesar Pinto Batista, todos com limites e confrontações bem definidos e devidamente georreferenciados.

A par disso, o laudo produzido nos autos da ação de atentado (processo n.o 0000371-05.2014.8.11.0094) esclarece a origem e o início da posse em relação à área litigiosa. Veja:

O laudo pericial, elaborado para aferir a evolução do desmatamento na área em litígio, necessitou reproduzir os perímetros dos imóveis rurais a fim de delimitar a área em disputa.

Diante disso, com base nas informações constantes nos autos, como matrículas das áreas, mapas, memoriais, mosaicos de localização, foi reproduzido o polígono da Fazenda Santa Terezinha (ou Fazenda Colmeia), de propriedade da Opoente, e da Fazenda Santa Fé (ou Fazenda
Melozzi
), de propriedade dos Opostos, apresentando a reprodução perimetral nas figuras 7 e 13 do laudo (ID n.o 49923063).

O perito esclareceu que a área rural dos Opostos, relacionada ao litígio, está demonstrada na Figura 13 do laudo pericial, sendo composta pelas matrículas n.o 2.564 e 2.565 do CRI de
Tabaporã
e pela Fazenda Santa Fé. Ressalta-se que o perímetro desta última foi delimitado com base nas coordenadas geográficas informadas pelos Opostos (Laudo Técnico de Vistoria), uma vez que o imóvel em questão não possui certificação no Incra.

A partir do cotejo das informações, foram identificadas as áreas atribuídas a cada uma das partes, sendo apresentada, na Figura 14 do laudo, a relação dos perímetros. Confira:

Segundo a legenda, o imóvel rural da Opoente está delimitado pela linha preta, ao passo que a área rural dos Opostos é representada pelas demais demarcações.

Diante disso, o perito destacou a área litigiosa, conforme Figura 14 do laudo, e apontou claramente a sobreposição de áreas, ou seja, que o perímetro delimitado pelos Opostos adentrava na área da Fazenda Colmeia (ou Santa Terezinha), de propriedade da Opoente.

Logo,
esta
claro que quando da delimitação da área rural adquirida em 2001 – denominada Fazenda Santa Fé, pelos opostos - Célia Rodrigues, Edson
Melozzi
e outros, ao demarcarem o imóvel estes acabaram por adentrar em parte da área que compunha a Fazenda Santa Terezinha (Colmeia), que dantes já era ocupada pela Opoente, desde 1972, com a aquisição da posse e domínio da área, conforme cadeia dominial.

Esclarece-se, por oportuno, que, conforme alegado pelos Opostos, estes, após a aquisição da área em 2001, por meio do Instrumento Particular de Cessão de Posse de Imóvel Rural denominado Fazenda Santa Fé, sustentam que o negócio foi realizado
ad mensuram
, de modo que as partes procederiam à medição da área de acordo com os limites e confrontações respeitados pelos vizinhos.

Após obterem a indicação exata dos limites com base nas picadas existentes e na concordância expressa de todos os lindeiros, formalizada por meio de Cartas de Confinante, realizaram a medição da área, que resultou em um total de 6.203,6399 hectares, posteriormente desmembrados em quatro escrituras públicas.

Ocorre que, à época da aquisição da área rural, um dos confinantes da propriedade adquirida pelos Opostos era justamente o segundo oposto, Sr. João Roberto
Pulzzato
, que exercia a posse do imóvel rural Fazenda Santa Terezinha de forma precária, uma vez que sua origem derivava de negócio jurídico viciado.

Esse fato foi reconhecido na ação de reintegração de posse, sendo que, como já é de conhecimento, posteriormente, a área rural foi reintegrada à Opoente, legítima proprietária e possuidora do imóvel.

Logo, é evidente que a Carta de Anuência conferida pelo Sr. João
Pulzatto
não possui validade jurídica para subsidiar a delimitação da divisa entre as Fazendas Santa Fé e Santa Terezinha. Ademais, é justamente parte dessa área está sendo reivindicada na ação de oposição.

Além disso, os próprios Opostos ajuizaram a ação de interdito para impedir ato praticado pelo então confrontante, Sr. João
Pulzatto
, que questionava a ocupação de suas divisas.

Diante desse cenário, é evidente que, ao realizar a delimitação da área adquirida em 2001, os Opostos acabaram por adentrar em parte da área que compunha a Fazenda Santa Terezinha (Colmeia).

Tal fato restou evidenciado tanto no laudo pericial produzido na ação de interdito, que atestou que a divisa passou a aparecer em imagens de satélite apenas a partir de 2003, coincidindo com o período de aquisição e demarcação do imóvel pelos Opostos. O laudo pericial também mencionou que, antes da delimitação da área em 2003, havia apenas uma área desmatada de 12 hectares em 1992, aberta pelo antecessor, Sr. Orides Gomes
Peppes
, de quem os Opostos adquiriram o imóvel rural em 2001 (ID n.o 257267165).

Corroborando esses achados, o laudo produzido na ação de atentado delimita, com clareza, os limites de cada propriedade rural e a sobreposição de áreas. Dessa forma, as imagens de satélite anexadas ao processo, somadas aos laudos técnicos, comprovam a ocupação da área litigiosa pelos Opostos, justificando a reintegração da posse à CIAN.

Diante do exposto, no mérito, estando demonstrada a posse legítima da opoente CIAN sobre a área litigiosa,
JULGO PROCEDENTE
a ação de oposição para declarar a posse da área em favor da parte opoente, determinando a reintegração da CIAN na posse da propriedade.

Por conseguinte,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação de interdito possessório, ante a ausência de direitos possessórios dos Opostos, ora apelados, sobre a área discutida.

Condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para lhe
DAR PROVIMENTO
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Colenda Câmara, acompanho o voto do douto Relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
(2a
VOGAL):

Eminentes Pares, voto de acordo com o ilustre Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025